Tribunal: TJDFT
Processo: 0737416-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrente contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta decorrente do valor da causa.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que houve omissão quanto à tese de desistência parcial do pedido, à vista da manifestação expressa do recorrente em renunciar à obrigação de fazer (portabilidade do seguro habitacional). Fundamenta seu pedido no princípio da primazia do julgamento de mérito, visando preservar a competência do Juizado Especial para o processamento dos pedidos indenizatórios remanescentes, que somam o valor de R$ 35.619,24. Requer o acolhimento do recurso para reformar o julgado, afastar a incompetência absoluta e determinar o retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito das pretensões de reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissões ou contradições no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte embargante ajuizou ação contra a administradora de consórcio alegando falha na prestação de serviço, atraso injustificado na liberação de crédito de R$ 309.690,00, negativa indevida de uso do FGTS e de portabilidade de seguro habitacional, pleiteando indenizações por danos materiais e morais somadas à obrigação de fazer. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por incompetência absoluta, fundamentando que o proveito econômico do pedido de portabilidade do seguro vincula-se ao valor total da carta de crédito, superando, assim, o teto de 40 salários-mínimos dos Juizados Especiais. Em sede de Recurso Inominado, esta Turma Recursal manteve a sentença, ratificando que a alteração da cláusula securitária repercute na integralidade do negócio jurídico e afastando a nulidade por decisão surpresa por tratar-se de matéria de ordem pública declarável de ofício.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao contrário do que sustenta o embargante, não houve, nas razões do Recurso Inominado, pedido expresso de desistência parcial da ação, tampouco requerimento para que a demanda prosseguisse restrita, exclusivamente, à obrigação de fazer consistente na portabilidade do seguro habitacional para outra instituição seguradora.
7. No caso, verifica-se que o embargante reitera, tanto no Recurso Inominado quanto nestes Embargos, sua impugnação ao critério adotado pela sentença e confirmado por esta Turma quanto ao alcance do proveito econômico da demanda, sustentando que o valor da causa deveria corresponder apenas ao impacto financeiro decorrente da portabilidade do seguro habitacional, e não ao valor integral da carta de crédito do consórcio. Com efeito, a mera divergência interpretativa em relação ao alcance econômico da obrigação de fazer não se traduz em manifestação inequívoca de vontade no sentido de renunciar ou desistir do referido pedido.
8. Acrescente-se que a alegada manifestação de interesse do embargante em desistir da obrigação de fazer (consistente na portabilidade do seguro habitacional) configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento em sede de embargos de declaração, que se prestam a correção dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
9. Ademais, não consta dos autos qualquer pedido certo e determinado, ainda que alternativo ou subsidiário, de desistência parcial, conforme arts. 322 e 324 do Código de Processo Civil. Inexistente pedido expresso, não cabe a esta Turma Recursal promover, de ofício, a modificação do objeto da demanda, tampouco reconfigurar os pedidos formulados pela parte, com o objetivo de adequá-los ao limite de alçada dos Juizados Especiais.
10. Ressalte-se que a existência de menções pontuais a essa possibilidade em peças anteriores (IDs 77289770 - pág. 2, e 77289781 - pág. 11) não autoriza o reconhecimento de desistência válida ou de pedido alternativo. Pela leitura das manifestações, tais referências foram utilizadas como reforço argumentativo e hipotético, com o fim de apresentar eventuais opções que o embargante poderia adotar, sem, contudo, se traduzirem em requerimento expresso, claro e inequívoco.
11. Cumpre reiterar que inexiste violação ao princípio da não surpresa, pois a incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, e a alegada intenção de adequação não foi formalizada como pedido válido, certo e determinado. Destarte, a extinção do feito decorreu da aplicação regular das regras de competência, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
12. Assim, não há que se falar em vícios no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações e provas extraídas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de declaração rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos jurídicos relevantes: CPC, arts. 322, 324 e 1.022.